Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739803-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPINE IMPLANTES - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: ARO COMERCIO DE CADEIRA DE RODAS LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do AR de ID 20714472 sem cumprimento. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator